Tribunal: STF
Processo: HC 264967
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Christian Adornes Carvalho contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.051.179/RS, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CHRISTIAN ADORNES CARVALHO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5343268-62.2025.8.21.7000. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 35, caput [associação para o tráfico], c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade. Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...]. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]. No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer: “Diante de todo o exposto, requer-se o deferimento de liminar em habeas corpus para fim de liberdade provisória até o julgamento da presente ordem, com concessão do writ ao final em caráter definitivo, a fim de garantir que o paciente responda ao processo em liberdade, fazendo cessar o constrangimento ilegal a que está submetido. Nesse sentido, cabe lembrar que a defesa não almeja a liberdade provisória pura e simples, sendo possível que (tanto no mérito quanto in limine), seja ela substituída pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV, e IX c/c artigo 282, I, II e § 1º, do CPP, vez que menos gravosas e mais adequadas à situação de CHRISTIAN. Requer, ainda, a dispensa das informações a serem prestadas pelo juízo da origem, pois a defesa junta – ao presente writ – a integra da ação penal e dos habeas corpus impetrados nos Tribunais Superiores”. (doc. 1, p. 11). 



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.051.179/RS (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, não verifiquei, nestes autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Quanto à manutenção da prisão preventiva, consta da sentença condenatória de primeiro grau que:  



    IV.I. DO ACUSADO CHRISTIAN ADORNES CARVALHO



    [...]



    C) Do estado de liberdade do acusado O acusado responde à integralidade da presente ação penal sob segregação cautelar e, salvo melhor juízo, inexistem razões para a revogação da prisão preventiva ora em vigência. Nessa toada, tenho que a presente condenação reafirma a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado para fins de resguardar a ordem pública, tratando-se de réu reincidência em crime de traficância que inclusive ostenta outra condenação não transitada em julgado em seu desfavor (processo n.º 5015295-79.2024.8.21.0037) e que incorreu na prática de novo delito durante o cumprimento de pena. A vista disso, compreendo pela necessidade de manutenção da prisão preventiva de modo a garantir a incolumidade da ordem pública. (doc. 4, pp. 21-23 – grifei).  



    Nesse contexto, registro que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator